Tribunal: STF
Processo: Ext 1648
Classe: Ext
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo Regimental interposto em face de decisão que não conheceu dos Embargos de Declaração, por não se vislumbrar qualquer omissão quanto aos pontos suscitados, e manteve o indeferimento do pedido de reconhecimento da extinção da punibilidade de HONGJIANG MIAO.(Doc. 124)



    Consta dos autos, em síntese, que em 19/4/2021, a Primeira Turma desta CORTE, por unanimidade, DEFERIU o pedido de extradição formulado pelo Governo da China, “ficando condicionada a entrega de Hongjiang Miao: (a) ao juízo discricionário do Presidente da República; (b) à formalização, pelo Estado requerente, dos compromissos previstos no art. 96 da lei 13.445/2017 e (c) à conclusão dos processos penais a que o extraditando eventualmente responde no Brasil ou ao cumprimento das respectivas penas, na forma do art. 95, caput, da lei 13.445/2017; por corolário, indeferido o pedido de soltura do extraditando, devendo a custódia permanecer até a sua efetiva entrega, a fim de se viabilizar a execução da ordem extradicional e salvaguardar o Estado requerido, nos termos do voto do Relator.” (Doc. 30)



    Por meio de oficio de 15/10/021, o Ministério da Justiça e Segurança Pública informou que “o Exmo. Secretário Nacional de Justiça não autorizou a entrega do extraditando HONGJIANG MIAO ao Estado requerente, nos termos do artigo 14, incisos III e IV, do Decreto n 2 9.662, de 12/01/2019, e do artigo 11 da Portaria n° 217, de 27/02/2018, não obstante o deferimento desse Egrégio Tribunal ao pedido de extradição formulado pelo Governo da China.” (Doc. 68).



    Em razão disso, revoguei a prisão preventiva do extraditando (Doc. 71) e o trânsito em julgado do presente processo foi certificado pela Secretara Judiciária desta CORTE em 17/11/2021 (Doc. 89), com a subsequente baixa dos autos, em 10/5/2022. (Doc. 109).



    Ocorre que, por meio do Ofício nº 187/2023/CGPOL/DCI/PF, a Polícia Federal requereu a “REAPRECIAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR PARA FINS DE EXTRADIÇÃO”, considerando que a recusa à entrega do extraditando às autoridades chinesas foi revista pelo atual Secretário Nacional de Justiça, que “autorizou a entrega e MIAO HONGJIANG ao Estado Requerente (China).”



    Em 25/10/2023 decretei novamente a prisão preventiva do extraditando (Doc. 114), efetivada em 17/01/2024 (Doc. 7, fl. 29. PPE 1144), e devidamente comunicada ao Consulado-Geral da República Popular da China e ao Ministério da Justiça e Segurança Pública.



    Por meio do Ofício nº 1233/2024/EXT/CGETPC/DRCl/SENAJUS/MJ, de 15/03/2024, o Secretário Nacional de Justiça encaminhou petição formulada pela defesa do extraditando, na qual suscitou, dentre outras teses, a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva.



    Destaca a defesa, em linhas gerais, que já está consumada a extinção da punibilidade do requerido, segundo a legislação brasileira, desde 09/07/2021.



    Em face desse pedido, o Secretário Nacional de Justiça determinou o sobrestamento da entrega do nacional chinês ao Estado requerente até pronunciamento desta CORTE. (Doc. 115)



    Em 20/3/2024 indeferi o pedido de reconhecimento da extinção da punibilidade na linha de precedentes do STF. (Doc. 116)



    Na sequência, foram opostos Embargos de Declaração, que não foram conhecidos (Doc. 124).



    Ainda inconformada, a defesa do extraditando interpôs Agravo Regimental, no qual reitera a alegação de que está extinta a punibilidade do extraditando em razão da consumação da prescrição da pretensão punitiva segundo a legislação brasileira.



    Nas razões recursais, enfatiza que “o nosso ordenamento não prevê que a decisão autorizadora da extradição, mesmo que transitada em julgado, detém o condão de interromper ou mesmo suspender a prescrição da pretensão punitiva. Somente a lei pode trazer marcos interruptivos”.



    Afirma que “a decisão embargada não está verdadeiramente fundamentada, posto que não aponta a norma do ordenamento brasileiro que embasou seu veredito. Então, é possível constatar que a ausência desta informação essencial acarreta graves prejuízos à defesa, máxime quando Vossa Excelência, em duas oportunidades anteriores, apontou a data da consumação da prescrição no caso presente, que agora restou alcançada”.



    Aduz, ainda, que “a decisão proferida pelo Dr. ARRUDA BOTELHO (em substituição à deliberação anterior, hígida e válida) ocorreu no dia 19 de junho de 2023, consubstanciando, então, o último ato do processo de extradição. E, nesta data, não poderia agir aquela douta Autoridade do Executivo porque inapelavelmente consumada a extinção da punibilidade do ora Agravante em território nacional”.



    Por fim, destaca que “O julgamento perante o STF, em que se autoriza a extradição de cidadão, se revela como uma das etapas procedimentais, mas que não esgota em definitivo o processo, eis que como fase derradeira, vinculativa, assenta-se a decisão final do Poder Executivo. E, aqui, na data em que proferida (19/06/2023), a prescrição se mostrava realidade inafastável, consumada em julho de 2021, conforme apontado por duas vezes pelo douto Ministro Relator”.



    É o relatório. DECIDO.



    Conforme relatado, em 19/4/2021, a Primeira Turma desta CORTE, por unanimidade, DEFERIU o pedido de extradição formulado pelo Governo da China. (Doc. 30)



    Em referido julgamento, a dupla punibilidade das condutas imputadas ao extraditando foi analisada nos termos seguintes: 



    Inocorrência de prescrição da pretensão punitiva ou executória. O requisito da dupla punibilidade, por seu turno, também foi observado. 



    No caso concreto, tendo em vista que os fatos criminosos foram praticados no ano de 2009, ainda não ocorreu o transcurso do prazo prescricional, já que, o chamado período de limitação de processo, previsto no art. 87 da Lei Criminal da República Popular da China indica que o crime não será processado após o prazo seguinte: “(4) A pena legal máxima é a pena de prisão perpétua, ou pena de morte, após vinte anos” (fl. 28v). 



    Quanto ao crime em debate, nos termos do art. 234 da Lei Criminal da República Popular da China, “quem danifica intencionalmente o corpo de outra pessoa, será condenado a prisão menos de três anos, a detenção ou o controle”. Todavia, o mesmo artigo ainda prevê que “Quem comete o crime mencionado no parágrafo anterior, causando ferimentos graves a vítima, será sentenciado a prisão de tempo determinado não inferior a três anos, mas não mais de 10 anos; quem causa a morte ou incapacita gravemente uma pessoa por meios particularmente cruéis, será condenado a prisão por prazo determinado não inferior a 10 anos, a prisão perpétua ou a pena de morte. Se haver outros regulamentos nesta lei, siga os regulamentos” (fls. 29v/30). 



    Portanto, pela legislação internacional, a prescrição somente será alcançada em julho de 2029. 



    Na legislação nacional, por sua vez, o prazo prescricional seria de 12 (doze) anos, já que os crimes previstos no art. 129, §§ 1º e 2º, do CP, cominam, em seus preceitos secundários, as penas máximas de 5 (cinco) e 8 (oito) anos, respectivamente, consoante a dicção do art. 109, III, do CP. A prescrição, no caso concreto, seria alcançada apenas no mês de julho deste ano de 2021. 



    Assim, considerados os prazos prescricionais previstos no art. 109 do Código Penal brasileiro, que são balizados pelo teto da pena privativa de liberdade cominada ao injusto, torna-se evidente a ausência de prescrição para as imputações.



    Constou do acórdão, portanto que a prescrição da pretensão da punitiva segundo a legislação brasileira seria alcançada em julho de 2021.



    Em razão disso, a defesa sustenta a impossibilidade de entrega do nacional chinês em razão da prescrição da pretensão punitiva, que estaria consumada desde 09/07/2021, eis que a decisão do então Secretário Nacional de Justiça, que não autorizou a entrega do extraditando às autoridades chinesas, foi proferida em 08/10/2021 e a reconsideração ordem de entrega foi decidida pelo atual Secretário Nacional de Justiça em 19/6/2023, quando a prescrição da pretensão punitiva segundo a legislação brasileira já estava consumada.



    Nesse contexto, entendo que assiste razão ao agravante. 



    Não se desconhece que esta CORTE firmou entendimento no sentido de que a dupla punibilidade da conduta deve ser aferida por ocasião do julgamento da Extradição, e não em momento posterior (Ext 1451, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 03/04/2017; (Ext 1375 ED, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 31/03/2016; Ext 785 ED-ED, Rel. Min. CARLOS VELLOSO, Tribunal Pleno, DJ 26/09/2003). 



    Registro, todavia, que nos citados precedentes a defesa suscitou a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva/executória, que teria se consumado após o julgamento da extradição por esta CORTE e antes da efetiva entrega do súdito estrangeiro ao país requerente. Não houve negativa de entrega do extraditando e posterior reconsideração, como no caso dos autos.



    Feito a necessária distinção, é importante destacar que o julgamento realizado por esta CORTE não é causa interruptiva da prescrição. Logo, com a negativa ordem de entrega pelo Poder Executivo, com o subsequente trânsito em julgado do processo extradicional e arquivamento dos autos, o novo pedido prisão e entrega do súdito estrangeiro ao país solicitante deve ser analisado sob as condições atuais. 



    É que, com a negativa de entrega às autoridades estrangeiras, em 08/10/2021, o prazo prescricional continuou a transcorrer. Além disso, a reconsideração da ordem de entrega ocorreu em 19/6/2023, momento em que a prescrição da pretensão punitiva do crime imputado ao extraditando já estava consumada segundo as leis nacionais. 



    Ora, admitir que a ordem de entrega fosse indeferida e reconsiderada a qualquer tempo, sem observância do respectivo prazo prescricional do crime imputado, sujeitaria o extraditando à desarrazoada insegurança jurídica, o que não pode ser admitido.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do STF, reconsidero a decisão agravada para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva segundo a legislação brasileira e INDEFERIR a extradição de HONGJIANG MIAO às autoridades chinesas.



    Expeça-se imediatamente o competente ALVARÁ DE SOLTURA em favor de HONGJIANG MIAO.



    Comunique-se, imediatamente, ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, ao Ministério das Relações Exteriores e à representação diplomática do Estado interessado.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente